Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-37.2022.8.11.0027
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000945-37.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IEDA APARECIDA MARUCHI MOREIRA - CPF: 101.640.268-60 (RECORRENTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), CEZAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 818.992.461-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000945-37.2022.8.11.0027

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA

Recorrente
:
IEDA APARECIDA MARUCHI MOREIRA

Recorrido
:
CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA.IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A OCORRÊNCIA D
E

PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS.
NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEVE SER CUMPRIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Dispensado
o
relatório
, com
fulcro
no art. 38 da Lei n. 9.099/95. A
hipótese

em

análise

dispensa
a
realização
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
deixo
de
dar

continuidade

a

instrução

probatória
e
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
o art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Cuida
-se de
ação
de
indenizatória

ajuizada

por
IEDA APARECIDA MARUCHI MOREIRA
em

desfavor
de CEZAR PEREIRA DOS SANTOS. FUNDAMENTO A
inteligência
do art. 6o da Lei
no
. 9.099/95
de
termina
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

aos
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo
,
poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade

como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade
,
amparada

na
Lei.
Angularizada
a
ação
,
em
que
pese
a
parte

requerida

ter

comparecido
à
audiência
de
conciliação
,
deixou
de
apresentar

contestação
,
motivo

pelo
qual, com
fundamento

na

Súmula
n. 11 da
Turma

Recursal

Única
,
decreto

sua

revelia
.
Referida

Súmula

determina
que: SÚMULA 11: A
contestação

será

apresentada
no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
, a
contar
da
audiência
de
conciliação
, sob
pena
de
revelia
.
Todavia
,
a

aplicação
da
revelia
, que
reputaria

os

fatos

como

verdadeiros

não
é
absoluta
, de
maneira
que a
parte

autora

está

obrigada

a

apresentar

prova

mínima
do
seu

direito
. Diante
disso
, o que se
extrai
dos autos é que
apesar
de a
requerente
alegar
a

existência
de propaganda
enganosa
e

anexar
junto à exordial
diversas

provas
,
essas

não

são

hábeis
a
demonstrar

a

ocorrência
de
ato

ilícito
.
Explica
-se.
A

autora
argumenta que
negociou
com o
requerido
a
troca
do
seu

veículo
, e que
este

teria

ofertado

veículo
com
ano
,
quilometragem
e valor de
financiamento

diversos
do que
foi

efetivamente

contratado
,
razão
pela qual
busca
a
restituição
do
montante

pago
a
maior
,
diante da diferença das características do veículo que teriam

impactado
no valor
médio
de mercado do
bem

adquirido
.
Malgrado

essas

a
legações
,
denota
-se dos autos que as
tratativas
de
negociação
dos
veículos

foram

realizadas

por

meio
de
aplicativo
WhatsApp, e a
perfectibilização
do
negócio

ocorreu

presencialmente
, no
momento
da
troca
dos
veículos
,
uma

vez
que
a

autora

negociou
o
seu

carro
e
realizou
o
financiamento
do
saldo

remanescente
. Diante
disso
,
percebe
-se
pelas
conversas
tratadas

pelas
partes que de
fato

há

menção
de que o
seu

veículo
seria
entregue

pelo
valor de R$ 52.000 (
cinquenta
e
dois
mil reais) e que seria
financiado
o
mont
ante
de R$ 47.000,00 (
quarenta
e
sete
mil reais),
totalizando
o valor de R$ 99.000,00 (
noventa
e
nove
mil reais),
entretanto
,
não

há

prova

alguma
de que
foi

financiado
o valor de R$ 48.240,51 (
quarenta
e
oito
mil,
duzentos
e
quarenta
reais e
cinquenta
e um centavos)
como

afirma

na

inicial
,
portanto
, a
diferença
de
valores

não

está

comprovada
. Da
mesma
forma,
embora

assevere
que
foi

lhe

repassado
que
o

veículo

possuía

apenas
21.000 km
rodados
e que
ao
final se
constatou
que a
quilometragem
era
maior
,
não

fo
i

apresentado

nenhum

elemento

probatório

nesse

sentido
,
sequer

há

menção

na

peça

inicial

sobre
qual seria a
quilometragem
real.
Além
de
não
haver
essa

prova
,
reitera
-se que
todas
as
tratativas

iniciais

foram

realizadas
à
distância
,
por

meio
de
troca
de
mensagens
,
sendo

certo
que
ao

efetivarem
as
trocas
dos
veículos

presencialmente
, com as
respectivas

tradições
, é que ambas as partes
puderam

conferir
o
estado
de
conservação
, as
características
dos
veículos
e
confirmar

os

valores

inicialmente

negociados
. Ne
sse
aspecto
,
não
se sabe
ao

certo
se
ao
final das
tratativas
o
veículo
da
autora

foi

recebido

pelo
valor
inicialmente

cotado
(R$ 52.000,00) o que
poderia

explicar
eventual
diferença
no
financiamento
(
repise
-se,
diferença

essa
que
não

foi

comprovada
). No
caso

em

análise

não
se
evidencia
a
má-fé
do
requerido
, visto que,
conforme

consignado
, a
negociação

foi

feita
a
distância

sem

avaliação
real dos bens. Por outro
lado
,
a

autora

no
momento

em
que

formalizou
a
compra
do
bem
,
teve

ciência

inequívoca
do
ano
/
mode
lo
do
veículo
,
seu

estado
de
conservação
e do valor que
estava

sendo

pago
, e
ela

poderia

desistir
da
tratativa
, mas
anuiu
para tanto,
porquanto

possuía a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo com todas as informações
(ID 100336557, p. 2).Com
essas

considerações
, o
direito

não

pode
ser
reconhecido
, ante
a

ausência
de
lastro

probatório
das
alegações

feitas

na

inicial
. A
propósito
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INICIAL INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE PROVA QU
ANTO À ENTREGA DA MERCADORIA – RÉU REVEL – NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ACEITE, DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DE PROTESTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo
orientação

jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, a
presunção
da
veracidade
dos
fatos

alegados
,
em

decorrência
da
revelia
,
mostra
-se de forma
relativa
e
não

absoluta
.
Ainda
que
o

réu

seja
revel,
incumbe

ao

autor
da
ação
de
cobrança

lastreada

em

notas

fiscais

desprovidas
de
aceite
,
i
nstruir
o
feito
com
outras

provas

suficientes
a
demonstrar
a
relação

negocial

ou

a

efetiva

entrega
da
mercadoria
, o que
não

ocorreu
no
caso
dos autos.
Precedentes
. (TJ-MS, AC: 08129027520198120001 MS 0812902-75.2019.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de
Julgamento
: 22/07/2020, 2a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 24/07/2020
)

Consigne
-
se,
por

fim
, que
pelos

a
udios

apresentados
pela
autora
,
verifica
-se que
ela

tinha

pressa
para
finalizar
o
negócio
,
uma

vez
que
queria

viajar
com o
veículo

ad
quirido
,
s
itução

que
i
ndubtavelmente

influenciou
a
sua

decisão
de
aceitar
o
negócio

na
forma
como

contratada
. Assim,
diante
de
tal

situação
,
não

pode

depois
de
consumado

vir

querer se beneficiar com restituição de valores que reputa ser justa
,
porquanto
,
aceitou
com plena
ciência

os

termos
da
transação
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
resolvo
o
mérito
,
na
forma do art. 487, inc. I do Código de
Processo
Civil e
julgo
IMPROCEDENTE a
pretensão

veiculada

na

presente

ação
. Sem
custas

nos

termos
do art. 54, da Le
i 9099/1995.
Transitada

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas

necessárias
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima
Juíza
de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Itiquira – MT, com
fulcro
no art. 40 da Lei n. 9.099/95. Luciana Amorim Santana
Juíza

Leiga
Vistos. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
da
Juíza

Leiga
, para que
surta

seus

efeitos

jurídicos
e
legais
,
conforme

redação
do art. 40 da Lei n. 9099/95.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Itiquira/MT, data
registrada
no
sistema
. Fernanda
M
ayumi

Kobayashi
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
teve
a
percepção

equivocada
da
quilometragem
e do
ano
do
modelo
do
veículo

adquirido
; b) a
negociação

não

foi

justa

e

deve

ser
restituído

parte
do valor
pago
(R$12.814,51), visto que
lhe

foi

entregue

produto

diverso
do que
lhe

foi

prometido
; e
c

deve
ser
considerado

os

efeitos
da
revelia
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

3. A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

4.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC. A propaganda
enganosa

deve
ser
comprovada
pela
parte

autora
e
os

efeitos
da
revelia

não

suprem

a

ausência
de
prova
(art. 344,
inciso
III, do CPC).

5.
Propaganda
enganosa
.
A
publicidade

enganosa

configura
conduta

ilícita
, pois
proporciona

uma

distorção
no
processo

decisório
dos
consumidores
,
levando-os

ao

erro
no que
concerne

às

verdadeiras

características
do
produto

ou

serviço

veiculado
,
ou
dos
requisitos
de
contratação
,
seja
pela
inexatidão

ou

falsidade
das
afirmações

veiculadas
,
seja
pela
omissão
de dados
relevantes
total
ou

parcialmente
(
art. 37, §
1°, do CDC).
Não

havendo

evidências
de propaganda
enganosa
, o
contrato

celebrado

deve

permanecer

inalterado
, visto que
o

ônus

probatório
é da
parte

reclamante
. No
presente

caso
, a
compra
e
venda

foi

realizada

por

meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp

e
todas
as
mensagens
e
áudios

foram

juntados

nos
autos e
analisados

cautelosamente
. Em
nenhum

momento

há

evidência
de que a
parte

reclamada

agiu
com o interesse de
distorcer
as
informações
do
veículo

comercializado

quanto

ao

preço
de
venda
,
quilometragem

rodada
e o
ano
de
fabricação

e
modelo
. O
juízo
de
primeiro

grau

bem elucidou a questão
:
"No
caso

em

análise

não
se
evidencia
a
má-fé
do
requerido
, visto que,
conforme

consignado
, a
negociação

foi

feita
a
distância

sem

avaliação
real dos bens. Por outro
lado
,
a

autora

no
momento

em
que

formalizou
a
compra
do
bem
,
teve

ciência

inequívoca
do
ano
/
modelo
do
veículo
,
seu

estado
de
conservação
e do valor que
estava

sendo

pago
, e
ela

poderia

desistir
da
tratativa
, mas
anuiu
para tanto,
porquanto

possuía a Autorização para Transferência de Propriedad e do Veículo com todas as informações
(ID 100336557, p. 2)."

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024